Tribunal: STF
Processo: ADI 652
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-12-18
Data de publicação: 1991-12-18

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ESTADO DO MARANHAO -
LEI COMPLEMENTAR N. 10/91 - DISCIPLINA DA CRIAÇÃO DE MUNICÍPIOS -
ALEGADA OFENSA AO ART. 18, PAR. 4., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO - MEDIDA LIMINAR DEFERIDA EM PARTE.
          - A CONSULTA PLEBISCITARIA, NO PROCESSO DE
INSTITUCIONALIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, DEVE PRECEDER - ENQUANTO
INSTRUMENTO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA FORMAÇÃO DAS DECISÕES ESTATAIS
- O PRONUNCIAMENTO DO "PLENÁRIO" DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, CONSOANTE
"IMPÕE" O ART. 18, PAR. 4., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          - O PROCEDIMENTO INSTITUIDO POR LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL,
QUE CONFERE PODER DECISORIO A COMISSAO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,
PARA O EFEITO DE CRIAÇÃO DE MUNICÍPIOS, SUBVERTE OS POSTULADOS
DISCIPLINADORES DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DAS LEIS, PELA TRANSGRESSAO
DO PRINCÍPIO GERAL DA RESERVA DE PLENÁRIO, QUE COMETE A ESTE ÓRGÃO
COLEGIADO A COMPETÊNCIA EXCLUSIVA PARA, ENQUANTO INSTÂNCIA
LEGISLATIVA SUPREMA, DISCUTIR, APRECIAR E VOTAR OS PROJETOS DE LEI.
          - O PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO, "QUE SEMPRE SE
PRESUME", SÓ PODE SER DERROGADO, EM CARÁTER DE ABSOLUTA
EXCEPCIONALIDADE, NAS SITUAÇÕES PREVISTAS PELO TEXTO CONSTITUCIONAL.O
NOVO DIREITO CONSTITUCIONAL POSITIVO ADMITE, E CERTO, A POSSIBILIDADE
DE SE AFASTAR A INCIDENCIA DESSE  PRINCÍPIO SEMPRE QUE, "NA FORMA DO
REGIMENTO" - E NÃO DE QUALQUER OUTRO ATO NORMATIVO -, SE OUTORGAR AS
COMISSÕES DAS CASAS LEGISLATIVAS, EM RAZÃO DA MATÉRIA DE SUA
COMPETÊNCIA, A PRERROGATIVA DE DISCUTIR, VOTAR E DECIDIR AS
PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS (CF, ART. 58, PAR. 2., I).